Tribunal: TJES
Processo: 0027971-89.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027971-89.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENOS ARAUJO

APELADO: SERGIO LUIZ VIEIRA MANHAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. VALIDADE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inadimplência do locatário e condenando-o ao pagamento dos aluguéis vencidos desde junho de 2015 até o trânsito em julgado, bem como das taxas de água, luz e demais encargos do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação firmado entre as partes é válido e eficaz; e (ii) estabelecer se o apelante comprovou a quitação dos aluguéis e encargos locatícios para afastar sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O contrato de locação celebrado em 30 de maio de 2010 possui validade, pois não há nos autos elementos que indiquem sua simulação, sendo corroborado por prova testemunhal que confirmou a relação locatícia entre as partes.
4.
O apelante não demonstrou a quitação dos aluguéis e encargos locatícios, pois não apresentou recibos ou comprovantes de pagamento, enquanto o autor logrou êxito em provar o inadimplemento.
5.
A alegação de que a locação foi pactuada para obstar perturbações de terceiro não se sustenta, pois o boletim de ocorrência correspondente é posterior à celebração do contrato.
6.
A posse exercida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Reforma sobre o imóvel não afasta a obrigação do locatário de cumprir os encargos contratuais, pois não há prova de que a instituição tenha adquirido formalmente o terreno. 7. A manutenção da condenação do apelante decorre do princípio da boa-fé objetiva, que impõe o cumprimento das obrigações assumidas contratualmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O contrato de locação regularmente firmado é válido e eficaz quando inexistem elementos que indiquem sua simulação.
10.
O inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios deve ser reconhecido quando o locador comprova a ausência de pagamento e o locatário não apresenta prova em sentido contrário.
11.
O dever de boa-fé objetiva impõe o cumprimento das obrigações contratuais, especialmente na fase executiva dos negócios jurídicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENOS ARAÚJO

em face de r. sentença (evento 11627013) proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de despejo c/c cobrança de alugueis movida por
SÉRGIO LUIZ VIEIRA MANHÃES
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o requerente logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), de ser ressarcidos da quantia equivalente aos meses de junho de 2015 até o trânsito em julgado deste processo, bem como as taxa
s
de água, luz e as demais despesas relativas ao imóvel, tudo a ser aferido em liquidação de sentença.
” (evento 11627013).

Asseverou que “
as provas colacionadas aos autos pelo autor, somado à ausência de documentos apresentados pelo réu que demonstre qualquer quitação das prestações no período em que ocupou o imóvel locado, demonstram a veracidade dos fatos narrados na inicial, comprovando que o requerido encontra-se inadimplente com os valores a título de aluguéis e demais encargos firmados no contrato.
” (evento 11627013).

Por isso, condenou o “
requerido ao pagamento do valor correspondente aos meses de junho de 2015 até o trânsito em julgado deste processo, bem como as taxas de água, luz e as demais despesas relativas ao imóvel, tudo a ser aferido em liquidação de sentença
” (evento 11627013).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, percebe-se que não se desincumbiu do ônus de refutar a validade do contrato de locação (fls. 19-20) celebrado com o apelado em 30 de maio de 2010, já que não há elementos que apontem para simulação de negócio jurídico.

Na realidade, a prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento do dia 18 de dezembro de 2023 (evento 11627009) atesta que efetivamente há relação locatícia entre as partes, visto que Divanete Ferreira Meireles e Juscileia do Nascimento Santana Denadai, vizinhas do imóvel, respectivamente, confirmaram que o imóvel era de propriedade dos pais do apelado e que locavam a coisa para a igreja evangélica da qual o ora apelante é pastor.

Ademais, sequer é crível a versão do apelante de que a avença foi firmada para obstar perturbações causadas pelo Fhelipe Félix Perini, mormente quando sopesado que o boletim de ocorrência lavrado em desfavor deste se deu no dia 20 de agosto de 2010 (fl. 132), consideravelmente após a celebração do contrato.

Cumpre notar que o apelante não produziu provas de que efetivamente foi a igreja que adquiriu o terreno, pois não há recibos de pagamento ou comprovantes de depósito, mas sim documentos que demonstram que foi a Sra. Anete Vieira Manhães, mãe do ora apelado, quem efetivamente celebrou promessa de compra e venda com a Vila Nova Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (fls. 21-23), .

Acrescente-se, ainda, que não é verossímil que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Reforma “Templo Evangélico Betel” não procederia à adequação da titularidade do terreno após sua regular inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas, se efetivamente fosse a proprietária do imóvel, tanto que na petição de fls. 154-156 apenas sustentou que exerce posse mansa e pacífica sobre o bem, e não domínio.

Nesse contexto, não merece reforma a sentença e incumbe ao apelante arcar com os alugueis e demais obrigações estabelecidas no contrato, em razão do dever de boa-fé objetiva que incide na fase executiva dos negócios jurídicos, segundo preconiza o enunciado 170 das Jornadas de Direito Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença ora hostilizada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno o apelante Enos Araújo ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço que a verba honorária total devida por Enos Araújo em prol dos patronos de Sérgio Luiz Vieira Manhães será da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, condenar o apelante Enos Araújo ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando, para o apelante, a ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.